Tribunal: TJSP
Processo: 2145833-20.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-22
Data de publicação: 2020-08-22

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – INDEFERIMENTO – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS - RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000670372
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2145833-20.2020.8.26.0000, da Comarca de Osasco, em que é agravante VANDILSON
RODRIGUES TAVARES, é agravado ITAÚ UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), ROBERTO MAC CRACKEN E EDGARD ROSA.
São Paulo, 22 de agosto de 2020.
MATHEUS FONTES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2145833-20.2020.8.26.0000 -Voto no 48298
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2145833-20.2020.8.26.0000
COMARCA DE OSASCO
AGRAVANTE: VANDILSON RODRIGUES TAVARES
AGRAVADO: ITAÚ UNIBANCO S/A
VOTO No 48.298
ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA

INDEFERIMENTO

REQUISITOS
NÃO
PREENCHIDOS
-
RECURSO
IMPROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento em ação
revisional de contratos de empréstimo bancário, da decisão
que indeferiu benefício da justiça gratuita, em cuja
outorga insiste o agravante.
Sem agregação de efeito suspensivo, os
autos foram enviados à Mesa.
É o Relatório.
Na
linha
de
precedentes
do
Superior
Tribunal de Justiça, cabe ao juiz avaliar as alegações da
parte de que a situação econômica não lhe permite pagar as
custas do processo e os honorários de advogado, sem
prejuízo próprio ou da família, podendo, diante das
circunstâncias concretas e havendo fundadas razões, indeferir ou revogar o benefício da assistência
judiciária, ou condicionar a concessão à comprovação do
estado de hipossuficiência financeira, nos termos do art.
5o da Lei no 1.060/50 (RMS 20.590/SP, Rel. Min. Castro
Filho, DJ 08.05.06; AgRg nos EDcl no Ag 664.435/SP, Rel.
Min. Teori Albino Zavascki, DJ 01.07.05; REsp 442.428/RS,
Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, DJ 30.06.03;
REsp 151.943/GO, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira,
DJ 29.06.98; REsp 70.709/RJ, Rel. Min. Edson Vidigal, DJ
23.11.98; AgRg no Ag 691.366/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, DJ
17.10.05; RMS 1.243/RJ, Rel. Min. Nilson Naves, DJ
22.06.92; REsp 178.244/RS, Rel. Min. Barros Monteiro, DJ
09.11.98; REsp 649.579/RS, Rel. Min. Eliana Calmon, DJ
29.11.04; REsp 533.990/SP, Rel. Min. Carlos Alberto
Menezes Direito, DJ 29.03.04; AgRg na MC 7.324/RS, Rel.
Min.
Fernando
Gonçalves,
DJ
25.02.04;
AgRg
no
Ag

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2145833-20.2020.8.26.0000 -Voto no 48298
3
365.537/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJ 27.08.01; RMS
11.747/SP, Rel. Min. Felix Fischer, DJ 05.06.00).
Tal entendimento foi mantido no novo Código
de Processo Civil (art. 99, § 2o). Assim procedeu o juiz,
à luz da documentação e informações trazidas pelo agravante.
Aliás, quem obtém empréstimos bancários
para pagamento parcelado - evidentemente mediante garantia
e comprovante de rendimento adequado a essa finalidade -,
não se encaixa no perfil do necessitado e nem pode
pretender litigar sob benefício de justiça gratuita, sem
demonstração de alteração superveniente de fortuna
(Theotônio Negrão, CPCLPV, art. 99:1, pág. 205, Saraiva,
47a.
Ed.).
Todos
têm
compromissos
financeiros
e
dificuldades para soluciona-los, que são naturais, mas não
ensejam assistência judiciária só por isso.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
MATHEUS FONTES
Relator